Tribunal: TJMT
Processo: 1007107-66.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007107-66.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão em flagrante, Habeas Corpus - Cabimento, Constragimento ilegal]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO), LUANA DOS ANJOS VIEIRA - CPF: 113.914.626-29 (IMPETRANTE), 3ª Vara Criminal Comarca de Jaciara (IMPETRADO), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (IMPETRANTE), GILBERTO BATISTA PEREIRA (PACIENTE), LUANA DOS ANJOS VIEIRA - CPF: 113.914.626-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EMPREVENTIVA –
1. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA
– ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 42 DA TCCR
-TJMT
– 2.
AVENTADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – AUSÊNCIA DECONDUTA IRREGULAR DO MAGISTRADO E DE PEDIDOS PROTELATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ELASTÉRIO DENTRO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE –
3.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do remédio heroico para tal finalidade, consoante orientação do Enunciado n. 42, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal
de Justiça
.

2.
O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto nem imutável, sendo, pois, admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto. Ademais, as combinações de prazos previstos na Lei n. 11.343/2006, o certo é que o elastério para a formação da culpa pode variar entre 95 (noventa e cinco) e 205 (duzentos e cinco) dias.

3.
Pedidos julgados improcedentes, ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-
se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
o advogado

Antônio
Carlos Alves Santos
, em favor de
Gilberto Batista Pereira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de
Jaciara-MT
.

Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia
19
de
janeiro
de 2021, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n.
1000154
-
56
.2021.8.11.00
10
, cuja
prisão
foi convertida em preventiva
na
audi
ência de custódia,
em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
por ter sido encontradas
em sua residência
seis
porções de pasta
-
base de cocaína,
que totalizaram
seis
gramas
;
cumprindo asseverar
, ademais,
que o

acusado
se encontrava cumprindo condenação em regime semiaberto pela prática de outros delitos
.

Sustenta,
o
impetrante,
a não comprovação da materialidade delitiva, ao argumento de que o laudo de constatação definitiva, até a data da impetração, não havia sido juntado na ação penal originária
; afirmando,
outrossim,
que inexistem
indícios suficientes de autoria delitiva em relação ao paciente, uma vez que o relatório de monitoramento da tornozeleira eletrônica apontou
que no dia e hora dos fatos,
ele
se encontrava em casa.

Aduz
,
ademais
, que

o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, posto que se encontra encarcerado há mais de 122 (cento e vinte e dois) dias, sem que haja previsão de término da instrução processual
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a concessão de liberdade provisória ao paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
, ainda que

mediante a imposição de medidas cautelares
; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva
, pugnando, subsidiariamente, pelo

trancamento da ação penal de origem, tendo em vista a falta de justa causa
.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
8509
8478
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
85390982
, no qual fez um resumo da tramitação da ação penal acima citada.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
88135461
,opinoupela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se
este processo
em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

O impetrante se insurge

contra a
inexistência de materialidade delitiva e a
ausência de indícios suficientes de autoria em relação ao paciente, asseverando que
o laudo de constatação definitivo não foi juntado aos autos, bem como que
o relatório de monitoramento da tornozeleira eletrônica apontou que no dia e hora dos fatos,
ele
se encontrava em casa.

No entanto, no tocante à
s teses acima mencionadas
, tem-se que não comporta
m
discussão no estreito limite deste
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao paciente não pode ser objeto de análise nesta oportunidade, porquanto a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Com efeito, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, nos seguintes termos:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Por outro vértice, n
o que diz respeito ao propalado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa, não obstante a prisão preventiva do paciente se estenda há pouco mais de
4
(
quatro
) meses, é imperioso reconhecer que não ficou claramente demonstrado que esse prolongamento decorra de desídia do juízo de primeiro grau ou de pedidos protelatórios do Ministério Público, contexto, esse, que denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderiam ensejar o deferimento da ordem em seu favor, tal como pretende o impetrante.

Seguindo essa ordem de ideia, faz-se imperioso salientar
ainda
que das informações remetidas pela autoridade acoimada de coatora, foi possível constatar que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente em
16 de fevereiro do ano em curso
; foi determinada sua notificação para apresentação de defesa prévia no dia
24 daquele mês
, sendo, a peça defensiva
e pedido de revogação da prisão preventiva
, apresentad
os
no dia
1º de março
.

Ademais,
no dia

26 de março do corrente ano, o juízo coator rechaçou a preliminar arguida pela defesa do paciente e indeferiu seu pleito liberatório.
Após, em 30 de abril, foram prestadas informações no
Habeas Corpus
n.
1007107-66.2021.8.11.0000
, noticiando a designação de audiência de instrução para o dia
11 de maio.

Por
derradeiro
,
é
imperioso consignar que da pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado no sistema informatizado deste Tribunal de Justiça foi
constatado que a assentada instrutória foi levada a cabo na data retromencionada, oportunidade em que a instrução criminal foi dada por encerrada após a juntada dos documentos solicitados pela defesa, consoante se infere do
decisum
abaixo transcrito:

Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: Vistos. No que tange a prisão preventiva do acusado Gilberto Batista Pereira entendo que não há fatos aptos a ensejar a revogação da prisão preventiva deste, considerando a gravidade concreta do crime, demonstram a necessidade da manutenção da segregação cautelar, a fim de garantir a ordem pública.

Nota-se, que o acusado é reincidente, possuindo Guia de Execução Penal em trâmite, demonstrando assim, risco de reiteração criminosa e a ordem pública (Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 06). Após a juntada dos documentos requeridos pela defesa do réu e Ministério Público, no prazo de 05 (cinco) dias, vista as partes para apresentação de alegações finais no prazo
legal.
(
Ação Penal n. 100
0468-02.2021.8.11.0010 – ID55384953)

Logo
,
é forçoso reconhe
c
er
que a ação penal em referência tramita dentro da normalidade e, como se isso não bastasse,
é de conhecimento de todos que
a pandemia do novo coronavírus prejudicou ainda mais os trabalhos forenses, sobretudo porque diversas portarias foram expedidas suspendendo o expediente e/ou alterando a sistemática dos atos processuais, fato, esse, que causou morosidade na tramitação de muitos processos.

Além disso, não se pode olvidar que os prazos no processo penal exigem ser contados de forma global, razão pela qual o excesso de prazo para a formação da culpa deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando o tema, firmou o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER PÚBLICO.

DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Inexiste excesso de prazo nas hipóteses em que a causa é complexa e não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário.

2. Não enseja constrangimento ilegal o atraso no encerramento da instrução criminal em decorrência de medidas preventivas adotadas na situação excepcional de pandemia da covid-19 consistentes na suspensão de prazos processuais e no cancelamento de sessões e audiências presenciais por motivo de força maior.

3. Agravo regimental desprovido.

(
STJ -
AgRg
no HC 635.840/SP, Rel. Ministro João Otávio
d
e Noronha, Quinta Turma, julgado em 04/05/2021,
DJe
07/05/2021
)
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca desta matéria, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM – OPERAÇÃO “REDITUS” – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO SINGULAR OU DE EVENTUAL ELASTÉRIO PROCESSUAL INJUSTIFICADO – FEITO EXTREMAMENTE COMPLEXO – INÚMEROS RÉUS – COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA – ORDEM DENEGADA.

Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, mas devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Não há falar em excesso de prazo da custódia quando não se observa que o feito se encontra injustificadamente paralisado, e tão pouco qualquer ato de desídia do magistrado monocrático, que, por sua vez, mesmo diante da problemática da Covid-19, tem empreendido os esforços necessários para evitar o elastério processual.

(
TJMT -
N.U 1003252-79.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021,
Publicado
no DJE 21/05/2021)

Destacamos

Por derradeiro, é importante anotar que apesar das diversas combinações de prazos previstos na Lei n. 11.343/2006, o certo é que o elastério para a formação da culpa pode variar entre 95 (noventa e cinco) e 205 (duzentos e cinco) dias; impondo-se registrar, por importante, que
, nesta data, o paciente encontra-se preso há pouco mais de 1
2
0 (ce
nto e vinte
) dias, motivo pelo qual não se verifica excesso de prazo para a formação da sua culpa.

Assim, a
inda que o eventual excesso não estivesse plenamente justificado pelo princípio da razoabilidade,
como dito linhas volvidas,
das informações prestadas pelo condutor do feito originário,
depreende-se
que a instrução criminal encontra-se encerrada, estando, os autos,
aguardando a juntada do laudo definitivo
de constatação
para apresentação de memoriais finais
pelas partes
, incidindo, na espécie, o entendimento sumulado pelo Tribunal da Cidadania, no verbete n. 52, assim redigido:
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
.

Posto isso, em sintonia com o parecer
ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Gilberto Batista Pereira
; por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021